Tribunal: TJES
Processo: 5000453-55.2023.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000453-55.2023.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OLIMPIO PERIM JUNIOR

APELADO: FABIO ZANON DE SOUZA e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

1)
A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de declaratórios. Precedentes do STJ.

2)
Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade. Precedentes do STJ.

3)
Embargos de declaração rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Dessarte, a decisão que aprecia – como no caso dos autos – determinada pretensão jurídica de forma satisfatória, não permite o emprego dos aclaratórios, diante da inexistência dos pressupostos que justificariam a adequada utilização.

Extrai-se das razões recursais que o único vício sanável pela via dos embargos de declaração apontado pela embargante é a obscuridade que, segundo a doutrina, pode ser definida como
“falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas”
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil, 10
a
edição, 2018. p. 1700).

Todavia, não é possível extrair da decisão colegiada qualquer ponto obscuro sobre o qual paire incerteza quanto à matéria decidida, como subsegue:

“Ao ser interrogado pela autoridade policial, o apelante confessou os fatos a ele atribuídos, conforme emerge do auto de qualificação e interrogatório adunado (Id. 7476882):

[...]

A teor dos artigos 212 a 214 do Código Civil, c/c artigos 389 a 395 do CPC, cuida-se de
confissão extrajudicial
, promovida mediante provocação da autoridade em procedimento de investigação, dotada de eficácia e irrevogabilidade.

Portanto, ainda que o recorrente tenha negado, em juízo, a prática dos fatos, a confissão extrajudicial sinaliza a autoria, de tal forma que deve ele ser responsabilizado pelas condutas imputadas”.

Logo, evidentemente, não há ponto obscuro que demande esclarecimento.

No mais, o embargante procura simplesmente rediscutir a controvérsia, a pretexto de prequestionamento, deixando de apontar os dispositivos de lei em tese violados.

Nesse sentido:
“Não estão configurados eventuais vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão agravada, pretendendo a parte, na verdade, a revisão de matéria já decidida, o que não se confunde com negativa de prestação jurisdicional”.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.208.042/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

Portanto, diante da manifesta impertinência das alegações recursais, impõe-se a rejeição dos presentes embargos de declaração,
ficando
o
recorrente advertid
o
de que a reiteração de semelhante expediente acarretará a aplicação da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)